Tribunal: TJES
Processo: 0006551-41.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-10-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – LEGITIMIDADE PASSIVA – TERCEIRO PROPRIETÁRIO - RESCISÃO DO CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suscitação de argumentos que tangenciam a lide instaurada e as razões de decidir constante de sentença não consubstancia inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos em que já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a
legitimidade
ad causam

é a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

3. Os alienantes de imóvel de propriedade de terceiro devem responder pelos prejuízos experimentados pelo adquirente de boa-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006551-41.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO

APELADO: MARCELO DELA FINA INACIO e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA – IMÓVEL DE TERCEIRA PESSOA – LEGITIMIDADE PASSIVA – TERCEIRO PROPRIETÁRIO - RESCISÃO DE CONTRATO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO DE DESPESAS – DANO MORAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A suscitação de argumentos que tangenciam a lide instaurada e as razões de decidir constantes de sentença não consubstanciam inovação recursal. Preliminar rejeitada.

2.
Nos termos em que já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, a
legitimidade
ad causam
constitui
a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídico-processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

3. O alienante de imóvel de propriedade de terceiro deve responder pelos prejuízos experimentados pelo adquirente de boa-fé.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação ordinária de indenização cumulada com perdas e danos” ajuizada por JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO, ora Apelante, em face de MARCELO DELA FINA INACIO, LEANDRO DA SILVA e MARIA CARMEN PAGANI DEVENS.

Pela sentença de fls. 291/299, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre as partes e condenar os Apelados Marcelo Dela Fina Inácio e Leandro da Silva ao pagamento do valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária, a partir dos respectivos pagamentos.

Irresignada, JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO interpôs recurso de apelação às fls. 303/313, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a legitimidade passiva de Maria Carmen Pagani Devens, pois esta será beneficiada pelas benfeitorias realizadas (de boa-fé) pela Apelante no imóvel, devendo recair sobre a primeira a obrigação solidária de ressarcimento, pena de enriquecimento sem causa; (b) restou demonstrado pela prova dos autos o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente a oito das dez parcelas assumidas; (c) a prova dos autos demonstra a existência de uma construção iniciada no lote objeto da demanda, razão pela qual a Apelante merece ser restituída dos valores despendidos e (d) possui direito ao recebimento de indenização por dano moral.

A Apelada Maria Carmen Pagani Devens apresentou contrarrazões às fls. 317/327, em que alega, inicialmente, inovação recursal em relação aos fundamentos relativos à alegada legitimidade passiva da ora Apelada. Quanto à questão de fundo, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Apelante se manifestou sobre a alegação de inovação recursal pelo petitório id 4653745.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 14 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SESSÃO DIA: 05/09/2023

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006551-41.2017.8.08.0021

APELANTE: JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO

APELADO: MARCELO DELA FINA INACIO E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL

Em contrarrazões recursais (fls. 317/327), a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS argui preliminar de inovação recursal em relação à tese arguida pela Apelante acerca da suposta legitimidade da primeira (Apelada) para figurar no polo passivo da presente ação judicial.

Para tanto, aduz a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS que a Apelante teria inovado quanto à alegação de que as partes teriam celebrado acordo em outro processo, ressalvando, expressamente, a manutenção do interesse da Apelante na continuidade do presente processo.

Em que pese tal alegação, denota-se que a matéria atinente à transação celebrada nos autos do processo nº. 0007243-15.2016.8.08.0021 tangencia, em verdade, a própria lide instaurada entre as partes e as razões de decidir constantes da r. sentença vergastada, razão pela qual não vislumbro a ocorrência da inovação recursal suscitada.

Assim, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação ordinária de indenização cumulada com perdas e danos” ajuizada por JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO, ora Apelante, em face de MARCELO DELA FINA INACIO, LEANDRO DA SILVA e MARIA CARMEN PAGANI DEVENS.

Alega a Apelante, em sua petição inicial, que firmou contrato de compra e venda de metade de um terreno, localizado no Município de Guarapari, deste Estado, com MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dez parcelas sucessivas de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do contrato juntado às fls. 18/19. Aduz a Apelante, ainda, que foram pagos a entrada e oito parcelas, totalizando R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Alega a Apelante, também, que, após iniciar a construção de uma casa no terreno adquirido, foi surpreendida com a notícia de que o referido imóvel (terreno) pertencia a MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, ora Apelada, que, inclusive, ajuizara uma ação de reintegração de posse em face da Apelante e de seu companheiro.

Após ter celebrado acordo com a proprietária do terreno para a desocupação do imóvel, a Apelante alega que teve prejuízo de R$ 20.008,64 (vinte mil, oito reais e sessenta e quatro centavos) com a construção iniciada no terreno e de R$ 2.750,00 (dois mil, setecentos e cinquenta reais) relativos ao aluguel que necessitou arcar por não poder adentrar no imóvel a partir de fevereiro de 2017, quando encerraria a obra (construção da casa) e passaria a residir no imóvel. Pugna a Apelante, em decorrência, pelo recebimento de indenização por dano moral no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Pela sentença de fls. 291/299, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva de MARIA CARMEN PAGANI DEVENS e julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar rescindido o contrato de compra e venda celebrado entre a Apelante e os Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA, condenando os dois últimos a restituir o valor de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), atualizado com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária a partir dos respectivos pagamentos.

Irresignada, JUCILEIA DE SOUZA GERALDINO interpôs recurso de apelação às fls. 303/313, pugnando pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) a legitimidade passiva de MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, pois esta será beneficiada pelas benfeitorias realizadas (de boa-fé) pela Apelante no imóvel, devendo recair sobre a segunda (MARIA CARMEN PAGANI DEVENS) a obrigação solidária de ressarcimento, pena de enriquecimento sem causa; (b) que restou demonstrado, pela prova dos autos, o pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente a oito das dez parcelas por si (Apelante) assumidas; (c) que a prova dos autos demonstra a existência de uma construção iniciada no terreno objeto da presente demanda, razão pela qual a Apelante merece ser restituída dos valores despendidos e (d) que possui direito ao recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem.

Inicialmente, insta registrar que não houve recurso interposto pelos Apelados, de modo que a conclusão sobre os fatos narrados, bem como as condenações já impostas aos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA encontram-se acobertados pela coisa julgada naquilo que não é objeto da presente insurgência recursal.

No que concerne à ilegitimidade passiva da Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, reconheceu a sentença hostilizada a inexistência de qualquer relação jurídica entre aquela (MARIA CARMEN PAGANI DEVENS) e a Apelante que justifique a permanência da primeira no polo passivo da lide.

Todavia, no que concerne a esta questão processual, deve ser reconhecida a pertinência subjetiva em relação à Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, porquanto as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com a "teoria da asserção", ou seja, a partir de um exame puramente abstrato da narrativa desenvolvida na petição inicial.

No caso
sub examine
,

a pretensão autoral destina-se, dentre as demais postulações, à restituição dos valores das benfeitorias realizadas sobre imóvel de outrem por terceiro supostamente de boa-fé.

Considerando que o imóvel (terreno) pertence à Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, conforme restou incontroverso nos autos, resta intuitivo que seria possível, em um juízo meramente abstrato e ínsito ao exame das condições da ação, a dedução de pretensão de ressarcimento das despesas realizadas no imóvel pela Apelada.

Registro que a matéria foi objeto, inclusive, de apreciação por esta Colenda Primeira Câmara Cível quando do julgamento, em 11.11.2020, do agravo de instrumento nº. 5000553-65.2020.8.08.0000 (já transitado em julgado), do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, em que restou pronunciada a legitimidade da Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS nos presentes autos, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VENDA DE IMÓVEL POR TERCEIRO - PROPRIETÁRIA QUE NÃO PARTICIPOU DA NEGOCIAÇÃO DO BEM - RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.

1. A legitimidade
ad causam
é a pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material, o que é aferido
in status assertionis
, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação adotada pelo sistema jurídico.

2. O direito à indenização por benfeitorias visa a impedir o enriquecimento ilícito da parte que delas se beneficiar sem que tenha concorrido para edificá-las.

3. Apesar de a agravante não ter dado causa à venda irregular de seu imóvel, seu dever de indenizar é consequência lógica do beneficio que lhe advém das construções feitas pela promitente compradora.

4. A discussão a respeito da validade do negócio jurídico, da existência de boa-fé da promitente compradora ou de eventual responsabilidade acerca de indenização pertencem à esfera do mérito da causa.

5. Recurso desprovido.

(...)”

Por fim, sobreleva salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que, após realizado o juízo abstrato das condições da ação, “
se, com o aprofundamento da instrução probatória, for constatado que o autor não é o titular da relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto
com a resolução do mérito
, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o pedido do autor
” (REsp n. 1.605.470/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016. (grifei)

Deste modo, superada a fase instrutória, o exame passa a não ser mais abstrato, mas concreto, ínsito ao próprio mérito da demanda.

Neste contexto, impõe-se a reforma da sentença neste tocante para que seja mantida a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS no polo passivo da presente demanda.

Feita a ressalva, impõe-se aferir se a Apelante possui direito a ver-se ressarcida dos danos materiais e morais que alega ter experimentado, bem como dos valores que alega ter pago.

No que concerne aos valores pagos pelo imóvel, tenho que não merece reforma a sentença hostilizada ao reconhecer que a Apelante logrou apenas comprovar o pagamento efetivo da entrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além de 3 das 10 parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais) avençadas.

Ao fundamentar sua pretensão autoral, a Apelante alega que “
apesar da denominação “nota promissória”, os documentos acostados pelas partes às fls. 21 e 112/114, “foram preenchidos pelas parte meramente com a intenção de realizar um ‘controle de pagamentos’ referente ao contrato originário, acostado às fls. 18/19, ou seja, na prática, ao menos sobre o prisma da boa-fé contratual, as partes tinham tais “notas promissórias” sem a natureza autônoma e desvinculada da transição originária notadamente porquanto da ausência de previsão contratual neste sentido
”.

Em que pese a alegação, a lógica cambial das notas promissórias induz que a devolução da respectiva cártula presume o pagamento realizado. No caso vertente, a Apelante logrou comprovar a posse de apenas 3 notas promissórias (fls. 21).

Ainda que, em tese, acolha-se a tese de que as referidas cártulas serviam apenas de mero controle de pagamento, deveria a Apelante resguardar-se com outro instrumento comprobatório da quitação. Entretanto, não há nos autos qualquer outro documento que comprove os efetivos pagamentos das demais parcelas supostamente adimplidas, como bem reconheceu a sentença impugnada.

Neste ponto, portanto, deve prevalecer a sentença hostilizada.

Quanto à indenização relativa a uma casa residencial não concluída no imóvel (terreno), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente o pedido em face dos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA por entender que “
não há como compelir os demandados ao ressarcimento dos valores dispendidos, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, considerando que, como dito, a rescisão contratual faz as partes retornarem ao status quo ante”.

No caso vertente, como salientado, a sentença hostilizada reconheceu a culpa dos Apelados pelo desfazimento da avença em razão do inadimplemento contratual, com base no art. 475, do Código Civil, que, em sua parte final, prevê a possibilidade de indenização por perdas e danos ao prejudicado, ao dispor que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Em que pese a situação ora em voga aproximar-se mais de causa de nulidade do negócio jurídico por vício de objeto do que de descumprimento contratual, tem-se que as consequências são as mesmas, quais sejam, o retorno das partes ao
status quo ante
e o ressarcimento dos eventuais prejuízos.

No caso vertente, por terem os alienantes dado causa ao desfazimento do negócio jurídico, devem responder pelos prejuízos experimentados pela Apelante.

Não descuido da ressalva suscitada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
quanto a uma aparente dúvida sobre qual o terreno seria objeto da avença, o que teria motivado, dentre outros fundamentos, a improcedência do pedido indenizatório.

Entretanto, penso que a questão encontra-se dirimida nos autos, o que se depreende dos próprios termos do acordo celebrado entre a Apelante e a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS nos autos da ação possessória nº. 0007234-15.2016.8.08.0021, em que se faz, expressamente, a ressalva de que os termos do ajuste celebrado não prejudicariam a pretensão indenizatória deduzida na presente ação judicial, conforme cópia do termo de audiência juntado às fls. 110/111. Ademais, tal controvérsia sequer foi aventada pela própria Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS nos presentes autos.

Assim, não subsiste o óbice apontado pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
para o ressarcimento dos prejuízos experimentados pela Apelante.

Assim, restando configurada a culpa contratual por parte dos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA, sobressai a obrigação de indenizar a Apelante pelos prejuízos experimentados, inclusive em relação às benfeitorias realizadas sobre o imóvel (terreno).

De outro lado, impõe-se o julgamento de total improcedência em relação à Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS, porquanto inexiste qualquer obrigação a si imputável.

A partir do contexto fático narrado nos autos, depreende-se que a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS não integrou a relação contratual havida entre os celebrantes do negócio jurídico, tampouco praticou qualquer conduta ilícita em desfavor da Apelante que renda ensejo à obrigação de indenizar ou ressarcir.

Ao revés, a Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS viu-se obrigada a defender seu direito face à conduta de terceiros que negociaram seu imóvel à sua revelia, de modo que sua posição nos autos afigura-se mais próxima à condição de vítima do que de responsável pelos atos lesivos.

Deste modo, a pretensão autoral deve ser integralmente rejeitada em relação à Apelada MARIA CARMEN PAGANI DEVENS.

No que concerne à quantificação dos danos materiais, observo que a Apelante juntou aos autos documentos que demonstram a aquisição de materiais de construção e pagamento de mão de obra (fls. 29/39), contemporâneos aos fatos discorridos nos presentes autos.

Impende registrar que as partes convergem quanto ao fato de que a Apelante trabalhava na empresa de propriedade dos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA, (empresa) que comercializa materiais de construção, e que, segundo o próprio depoimentos destes, a primeira adquiria materiais da loja para a construção de sua residência no terreno adquirido.

Tenho por devido, portanto, o ressarcimento das despesas realizadas pela Apelante, nos termos da documentação acostada, que será apurada em oportuna liquidação de sentença.

Tem direito a Apelante, ainda, ao ressarcimento das despesas de ligação da conexão e de abastecimento de água com a respectiva concessionária de serviço público - CESAN, conforme demonstrado nas faturas juntadas às fls. 40/55, compreendidas no período de agosto de 2015 a novembro de 2016, as quais somam o importe de R$ 697,02 (seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos), porquanto o serviço fora utilizado no período de construção da casa.

De outro lado, no que concerne ao ressarcimento dos aluguéis despendidos pela Apelante, tenho que assiste razão ao MMº. Juiz de Direito
a quo
ao consignar,
in verbis:

“(...) tal requerimento está ancorado tão somente na narrativa autoral que aponta para o desejo de fixar residência no imóvel a partir de fevereiro de 2017, sem a demonstração concreta, por sua vez, de que o pagamento dos locativos, nesse período, representou dano material que guarda relação com contexto fático narrado na exordial.

Em outras palavras, mas com o mesmo alcance, não há elementos concretos que apontem para a finalização da obra no período alegado pela demandante, ainda que não houvesse paralisação das obras em razão da demanda reintegratória, não se descurando, ainda, do estágio da edificação, demonstrado pelos registros fotográficos às fls. 117/119 e 140/141.

(...)”

Por fim, quanto aos danos morais, tenho que não merece prosperar o pleito indenizatório, como reconhecido na sentença hostilizada, uma vez que não demonstrada a existência de situação extraordinária que tenha extrapolado a esfera do mero dissabor decorrente das vicissitudes das relações cotidianas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para julgar parcialmente procedente o pedido autoral a fim de condenar os Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA (a) ao pagamento das despesas materiais realizadas pela Apelante com a construção do imóvel no terreno objeto da avença, devidamente corrigidas pelo INPC, a partir de cada desembolso até a citação, a partir de quando incidirá unicamente a taxa SELIC, tudo a ser apurado em sede de liquidação de sentença por arbitramento e (b) ao pagamento do valor de R$ 697,02 (seiscentos e noventa e sete reais e dois centavos), referente às despesas de ligação definitiva da conexão de água com a concessionária de serviço público - CESAN e de serviço de abastecimento sob a titularidade da Apelante, a ser atualizado pelo INPC a partir do respectivo desembolso até a citação, quando incidirá unicamente a taxa SELIC.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno os Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA ao pagamento de honorários sucumbenciais à Apelante no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Condeno a Apelante a pagar aos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO, LEANDRO DA SILVA e MARIA CARMEN PAGANI DEVENS os honorários sucumbenciais correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico respectivamente obtido, à luz do que dispõe o § 2º, incisos I a IV, do art. 85, do Código de Processo Civil, ressalvando estar a Apelante amparada pela gratuidade de justiça. Custas na proporção de 80% (oitenta por cento) pelos Apelados MARCELO DELA FINA INACIO e LEANDRO DA SILVA e 20% (vinte por cento) pela Apelante.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

SESSÃO DIA: 12/09/2023

V O T O

VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES:-

Revi os autos e acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 12/09/2023.